Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações de testemunhas policiais e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais.
3. Inviável a pretensão defensiva para a desclassificação da conduta de lesão corporal para a modalidade culposa, eis que, sobretudo, a prova testemunhal e pericial, confirmou que as lesões sofridas pela vítima decorreram diretamente da conduta do acusado, dirigida a tal finalidade.
4. O consentimento da vítima com a aproximação e contato do réu, afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
5. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e ameaça.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 6.1. Valor reduzido em face do afastamento da condenação pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, das condições econômicas das partes e da extensão do dano para a vítima.
7. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.